Tribunal: TJSP
Processo: 1092983-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, que reconheceu apenas a existência de danos materiais indenizáveis – Rejeição ao dano moral – Insurgência da autora - Alegação de agressão física e psíquica praticada pelo seu ex-companheiro, o que desencadeou dores psíquicas oriundas do medo, sofrimento e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, que reconheceu apenas a existência de danos materiais indenizáveis – Rejeição ao dano moral – Insurgência da autora - Alegação de agressão física e psíquica praticada pelo seu ex-companheiro, o que desencadeou dores psíquicas oriundas do medo, sofrimento e angústia – Acolhimento - Registro de Boletim de Ocorrência e Decisão de medida protetiva a favor da autora – Comprovação do dano moral sofrido - Prova testemunhal confirmando as alegações da autora - Abalo ao direito de personalidade – Fixação do quantum no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.